Tribunal: TJES
Processo: 0000697-80.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-80.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
APELADO: OSCAR SA FREIRE DUTRA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO DECENAL DAS TARIFAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA MULTA ADMINISTRATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais, declarou a prescrição de débitos de água e multa administrativa, anulou Certidão de Dívida Ativa e condenou a autarquia ao pagamento de indenização extrapatrimonial em razão de protesto indevido e interrupção de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição das tarifas de água e da multa administrativa cobradas pela autarquia; (ii) verificar se o protesto de dívida prescrita e a interrupção do serviço configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As tarifas de fornecimento de água e esgoto possuem natureza jurídica de preço público, sujeitando-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 da Lei 10.406/2002.

4)
O decurso de mais de dez anos entre o último vencimento do débito e o protesto da Certidão de Dívida Ativa ocorrido em 2019 fulmina a pretensão de cobrança das faturas.

5)
A pretensão punitiva e executória da Administração Pública relativa a multas administrativas prescreve em 5 (cinco) anos, conforme dita o art. 1º do Decreto 20.910/1932.

6)
A inércia da autarquia por período superior a cinco anos após o vencimento da multa administrativa (2013) impede a validade do protesto realizado em 2019, ante a extinção do crédito.

7)
A realização de vistoria e lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade de forma unilateral, sem a notificação do consumidor para acompanhar o ato, vicia o procedimento administrativo por cerceamento de defesa.

8)
O protesto de títulos e a interrupção de serviço essencial decorrentes de dívida prescrita caracterizam dano moral
in re ipsa
, o qual prescinde de prova do abalo psíquico.

9)
O montante indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, dada a condição de idosos dos afetados e a natureza arbitrária da conduta estatal.

10)
O § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 autoriza a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo decenal do Código Civil para a prescrição das tarifas de água e esgoto por possuírem natureza de preço público.

2. A pretensão de cobrança de multa administrativa prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/1932.

3. O protesto de crédito extinto pela prescrição e a interrupção de serviço essencial configuram dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 205 da Lei 10.406/2002 (Código Civil); art. 1º do Decreto 20.910/1932; § 11 do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS (Tema Repetitivo 251); STJ, AgInt no AREsp 1.867.219/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de ação anulatória de débito c/c reparação por danos morais, por meio da qual pretende, o
Espólio de Maria Helena Jogaib Dutra
, a declaração de inexigibilidade de faturas de água e multa administrativa, bem como indenização extrapatrimonial, em razão de débitos imputados entre 2003 e 2004, além de penalidade pecuniária por suposta fraude no medidor, que culminaram no protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA) e interrupção do serviço essencial.

Sentença pela procedência da pretensão, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos cobrados, a nulidade da CDA nº 989 e a ocorrência de prescrição em relação às tarifas de água discutidas na demanda.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a nulidade da citação, a ocorrência do fenômeno prescricional sobre os débitos e a configuração do dever de indenizar pelos danos morais alegados.

1. Da Prescrição das Tarifas de Água e da Multa Administrativa

No que tange às tarifas de fornecimento de água referentes ao período de outubro de 2003 a junho de 2004, firmou-se a compreensão jurisprudencial no sentido de que, por possuírem natureza jurídica de preço público (tarifa) e não de taxa (tributo), sujeitam-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil.

Conforme orientação sufragada pelo STJ no julgamento do REsp 1.117.903/RS (Tema Repetitivo 251), aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil de 2002.

Tendo como ponto de partida o último vencimento em 10/02/2006, o termo
ad quem
da pretensão de cobrança ocorreu em 10/02/2016.

Constata-se que a inscrição em dívida ativa e o protesto ocorreram somente em 2019, quando a pretensão já estava irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Noutro viés, quanto à multa administrativa por suposta irregularidade ("gato"), a pretensão punitiva e executória da Administração Pública prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Logo, verificando-se que o vencimento da multa data de 29/05/2013, exauriu-se o prazo prescricional em 29/05/2018.

Nesse contexto, o protesto efetuado em 2019 padece de nulidade absoluta por incidir sobre crédito extinto.

Importante salientar, ainda, que as teses recursais sobre interrupção da prescrição pelo protesto administrativo não socorrem a apelante, uma vez que o protesto fora realizado quando o prazo já havia decorrido integralmente.

O ato de cobrança de dívida prescrita não possui aptidão para restabelecer a exigibilidade do crédito.

2. Da Nulidade do Processo Administrativo e do Dano Moral

Segundo se depreende das provas adunadas, a inspeção que originou a penalidade fora realizada de forma unilateral pelo SAAE.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) sem a observância do contraditório e da ampla defesa — como a notificação prévia do consumidor para acompanhar a vistoria — vicia o ato administrativo e retira-lhe a presunção de legitimidade.

No tocante aos danos morais, a orientação do Tribunal da Cidadania é de que o protesto indevido de título e a interrupção de serviço essencial decorrente de débitos manifestamente prescritos configuram dano
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova do abalo psíquico, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO . DANO
IN RE IPSA
. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração . Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova.
3. [...]. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

Na espécie, observa-se que a conduta da autarquia afetou pessoas idosas, submetendo-as ao constrangimento do protesto público de dívida inexistente.

O valor arbitrado em R$ 8.000,00 (total), sendo R$ 4.000,00 para cada parte, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico-punitivo da medida, não comportando redução sob pena de esvaziamento da proteção ao consumidor.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a autarquia apelante agiu de forma arbitrária ao protestar débitos prescritos e aplicar sanções sem o devido processo legal.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
nego
provimento, mantendo
hígida
a sentença
recorrida
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)